Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela qual decretou a prisão preventiva de IAGO BRENNER VIANA DA SILVA, ora paciente. Nas razões apresentadas na petição inicial, o ilustre impetrante esclarece que o paciente encontra-se preso desde 11/10/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Insurge-se o ilustre impetrante em relação à segregação do paciente, sustentando, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos exigidos para a custódia cautelar, ao tempo em que questiona a respeito da própria imputação da prática do delito em comento, argumentando que “é nítida a falta de prova concreta de que o paciente traficava qualquer droga”. Além disso, alega a ocorrência de excesso de prazo na tramitação da ação penal, asseverando que, até o momento, não foram juntados os laudos periciais, nem designado data para a audiência. Por fim, pondera sobre a necessidade de oitiva de testemunhas, que segundo a d. Defesa, poderão esclarecer os fatos, especialmente no que se refere ao uso da máquina de cartão de crédito. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido de liminar, para o fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Brevemente relatado. Passo a decidir. Como se pode observar, o decreto de prisão preventiva do paciente já foi abordado nos autos do Habeas Corpus 0733084-47, ocasião em que a egrégia 1a Turma Criminal, aderindo o voto desta relatoria, manteve incólume a prisão preventiva do paciente. Transcreve-se, a seguir, parte dos fundamentos constantes do voto por mim proferido, in verbis: “Quando examinei o pedido de liminar aqui formulado e por mim indeferido, proferi decisão em que lancei fundamentos pelos quais não enxergava, naquela oportunidade, a existência de abuso, coação ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos por parte da r. decisão combatida, que pudessem justificar o deferimento do provimento judicial então vindicado. Aqueles fundamentos prevalecem íntegros, à ausência de mudança fática, daí porque são a seguir transcritos para fundamentar este voto, até para evitar desnecessária repetição e tautologia, in verbis: ‘(...) Consoante consta dos documentos que instruem a presente impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 10/10/2021, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 29957662, pg. 4). O policial militar responsável pela prisão, em seu depoimento prestado na delegacia, declarou que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado via COPOM a respeito de uma ocorrência de tráfico de entorpecentes no P Sul. Ao se dirigir ao local, deparou-se com o ora paciente, acompanhado de sua esposa e de um menor. A dinâmica que culminou com a prisão em flagrante do paciente, foi assim detalhada: ‘(...) com IAGO BRENNER foi localizado em suas vestes um envelope contendo uma pequena porção de maconha. Diante da denúncia, foi solicitada a entrada em sua residência para o fim de localizar mais entorpecentes, ocasião em que o conduzido facultou a entrada em sua residência o que foi inclusive filmado por uma câmera de celular; que dentro de uma caixa de sapato foi encontrado cerca de 300 g de maconha, 5 comprimidos aparentemente de LSD, balança de precisão, zip lock utilizado para acondicionar a droga, papel insufilme, além da quantia de R$ 1.679,00, mais R$ 380,00, provavelmente de notas falsas. Que não foi localizado arma de fogo; que o suspeito, ainda no local dos fatos, confirmou que revendia a droga para amigos e que a barra de 300 g de maconha teria adquirido na QNN 3, pagou a quantia de R$ 680,00, mas não quis informar o nome do vendedor’ (ID 29957662, pg. 5). Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, lastreando-se nos seguintes fundamentos (ID 29957662, pgs. 69/72): ‘A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial, comprovando que, com o autuado, foram encontrados grande quantidade de canabis sativa e comprimidos entorpecentes e outros materiais. O flagrante foi legal. Não se tratou de abordagem amparada em denúncia anônima. A guarnição foi informada de que havia prática de tráfico de drogas no local, compareceram onde se encontrava o custodiado e com ele foi encontrada uma porção de droga. Diante desses elementos, já havia fundadas suspeitas para que a guarnição policial fizesse buscas residenciais (art. 240, CPP), quando, efetivamente, foi encontrada grande quantidade de droga e petrechos típicos de traficância – como balança de precisão, plástico ziploc e plástico filme. Além disso, o próprio custodiado, em audiência de custódia, confirmou que autorizou a entrada dos policiais em sua residência, mesmo se dizendo pressionado psicologicamente. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de colocar a quantidade e a natureza da droga encontrada, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública’. Em face dos fatos e informações acima retratados, ao menos por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que não se pode cogitar por parte da r. decisão ora impugnada, da existência de abuso ou de qualquer tipo de constrangimento ilegal evidentes, que possam justificar o deferimento do provimento judicial liminar aqui vindicado. Como é cediço, a natureza procedimental que se confere ao habeas corpus não comporta aprofundamento da dilação probatória, de forma que a aferição da coação ilegal condiciona-se à demonstração patente. No caso, apesar da alegação de ilicitude das provas, o que se depreende dos documentos relativos ao inquérito, ao contrário, é que a entrada no domicílio pelos policiais ocorreu em situação de flagrância, com respaldo no art. 5o, XI, da Constituição Federal, além de ter sido autorizada pelo próprio autuado. É certo que a mera intuição quanto à ocorrência de tráfico de droga não legitima o ingresso no domicílio. Contudo, havendo fundados indícios de ocorrência de crime, a partir do contexto fático existente no momento anterior à abordagem, o princípio da inviolabilidade de domicílio deve ser relativizado em prol do interesse público. Além disso, conforme enfatizado pelo d. magistrado em sua r. decisão, o autuado confirmou ter autorizado a entrada dos policiais em sua casa, situação que parece estar em consonância com a gravação efetuada pela equipe policial. Não existe, assim, situação de ilegalidade manifesta. É preciso ressaltar, aliás, que recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça, analisando caso similar, considerou que, em caso de dúvida quanto ao consentimento para o ingresso do policial na residência do suspeito, a prova da legalidade competirá ao Estado. Paralelamente, compreendeu necessária a gravação da operação policial, assim como a obtenção de autorização formal do morador (HC 598.051/SP, 6a turma, Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021). Por outro lado, o auto de apreensão e o laudo pericial preliminar demonstram a grande quantidade e variedade de entorpecente recolhido, além de objetos usualmente utilizados para o tráfico de drogas. (...) Por conta das considerações supra, indefiro a liminar.' (...) Neste contexto, preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente decretada na instância de origem, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente. (...) Ante o exposto, DENEGO A ORDEM”. Em face dos fundamentos transcritos acima, constata-se que a insurgência em relação aos requisitos da prisão preventiva já foi analisada na impetração anterior, não sendo passível reiterá-la em novo julgamento, sem que tenha ocorrido alteração da situação fático-jurídica. Trata-se, portanto, de matéria preclusa. Com relação à arguição de ocorrência de excesso de prazo, por outro lado, nesta análise perfunctória, não se vislumbra a existência de manifesto constrangimento ilegal. É certo que o prazo sugerido na Instrução Normativa no 01 da Corregedoria do egrégio TJDFT - 148 dias para o rito ordinário e 178 dias para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri – está prestes a ser extrapolado. Contudo, conforme sedimentada jurisprudência pátria, a “aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Conforme se depreende dos autos da ação penal (PrEsAn 0735734-64), o ilustre representante do Ministério Público ofertou denúncia em 08/11/2021, imputando ao ora paciente a suposta prática do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 107926952 da ação penal). Na sequência, foram deferidos os pedidos de quebra do sigilo telemático do celular e quebra do sigilo bancário da máquina de cartões (ID 108031140 da ação penal). Na última decisão proferida nos autos, em 14/01/2022, o d. Juiz do conhecimento, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, decidiu manter a segregação provisória do paciente, sob o fundamento de não ter havido alteração da situação fático-jurídica (ID 112853860). Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, resta patente que o trâmite processual em questão não demonstra morosidade excessiva, sobretudo diante das diligências determinadas pelo d. Juiz do conhecimento após o oferecimento e o recebimento da denúncia. Por conta disso, tenho para mim que não há manifesta ocorrência de constrangimento ilegal que possa justificar, nesta sede, o deferimento do provimento liminar aqui vindicado. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui averbado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me o autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.